Tribunal: TJDFT
Processo: 0030374-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Trata-se de Apelação (id no 21835136) interposta por DEOLITA FONSECA MORENO em face de sentença (id no 21835130), proferida em ação movida por TANIA LOPES DA SILVA em desfavor daquele. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a sentença vergastada foi prolatada com lastro no artigo 55, § 1o do NCPC[1], de modo a abranger também o julgamento dos autos conexos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 e no 0002082- 39.2017.8.07.0001. Ato contínuo, observo, após consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[2], que apenas a apelação de no 0002082-39.2017.8.07.0001 foi distribuída a esta Relatoria, sendo que os autos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 ainda estão tramitando na instância de origem, não obstante a interposição de apelação. Assim, ante a reconhecida conexão em relação aos mencionados processos, aliada à possível existência de prejudicialidade entre as razões recursais ventiladas e com o fito de evitar eventuais decisões conflitantes, DETERMINO, para os fins de viabilizar o julgamento deste apelo, à Secretaria da Turma que mantenha o presente feito sobrestado até que os autos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 sejam efetivamente encaminhados a esta Relatoria, nos moldes do §1o do artigo 81 do RITJDFT[3]. Intimem-se as partes. [1] Art. 55. (...) § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado [2] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1128032&amp;ca=b7849be11f1bcb6d39b3e51256de14d065749f529a99c7eb3af80e5ac2fb67e9fb13ffed98cdc7908c1f610f9d107ed09ccef146623d632a – acesso em 08-01-2021 [3] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)